Tribunal: TJMT
Processo: 0023548-13.2017.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023548-13.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA GONCALVES DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ROSALINA GONCALVES DA CRUZ (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - TEMA 1.002 DO STF -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no tema 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de apelação cível nº
0023548-13.2017.8.11.0055
devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.002).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Federal no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à possibilidade do pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público.

Foram interpostas apelações cíveis nº
0023548-13.2017.8.11.0055 da
sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA nº 02422/2010. Além disso, deixou de condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no impedimento constitucional previsto em desfavor da Defensoria Pública.

O acórdão
negou provimento aos recursos.
Colhe-se a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – NULIDADE - NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 81 E 82 DO CTN – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/14 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada” (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

2. “A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.”

Por outro lado, o Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16/08/2023) (g.n)

Delineado este cenário, denota-se que
o entendimento constante no acórdão, no sentido de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de julho de 2014, mostra-se indevido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta Instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, já não prevalece frente a jurisprudência atual sobre a temática.

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Federal exarado em julgamento do recurso paradigma RE 1140005/RJ (Tema 1.002), devendo o ente público ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Diante do entendimento firmado pelo STF (Tema 1.002), este Sodalício tem adequado suas decisões, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCI ALMENTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2 o e 3 o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 1010817-60.2022.8.11.0000 – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)

AGRAVO INTERNO – EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORIDINÁRIO – RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 1002/STF – HONORÁRIOS DEVIDOS – RETRATAÇÃO POSITIVA – AGRAVO PROVIDO. É cabível a fixação de verba honorária para a Defensoria Pública quando atua na defesa de pessoa física em face de instituição de ensino de natureza privada

(N.U 0002213-45.2014.8.11.0021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Partindo dessas premissas, o Município foi parte vencida na lide,
logo não restam dúvidas de que o ente público deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, que se mostrou irrisório, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada o ente público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – PROCEDÊNCIA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º, I E §11, DO CPC - INVIABILIDADE - TUTELA DO DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - ART. 85, §8º, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

(N.U 1023421-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo, a fim de adequar o julgamento ao Tema 1.002/STF e, dou provimento ao recurso de apelação
para

condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024